Tribunal: TJBA
Processo: 8048410-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048410-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: WILMA PALMEIRA DANTAS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA GAMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE NOME DE CADASTROS DE INADIMPLENTES. FIXAÇÃO DE MULTA COERCITIVA (ASTREINTES) E PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

A fixação de multa diária é medida coercitiva legalmente prevista para garantir a efetividade da tutela provisória (art. 537 do CPC). O valor arbitrado de R$ 200,00/dia não se mostra desproporcional ou excessivo em sede de cognição sumária, sendo passível de revisão a qualquer tempo pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

A alegação genérica de insuficiência do prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da obrigação de fazer, desacompanhada de demonstração concreta dos "trâmites internos" que a obstaculizam, não justifica a reforma da decisão.

Ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, notadamente a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave e irreparável, impõe-se a manutenção da decisão agravada. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8048410-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
e como Agravado,
WILMA PALMEIRA DANTAS NASCIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora